Tribunal: TJDFT
Processo: 0725594-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725594-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: CELSO DO AMARAL MELLO NETO - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n. 0739452-98.2023.8.07.0001, que deferiu a produção de prova pericial e nomeou perito (ID 237812946, na origem): 1. Defiro, de início, apenas a produção de prova pericial pleiteada pelo autor e nomeio perito(a) do Juízo o perito contábil Dr. André Porfírio de Almeida; CPF 034.339.241-04, E-mail: andreporfirio.perito@gmail.com; Telefone: (61) 98338-2395. 2. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 3. Após, ao(à) perito(a) para proposta de honorários, os quais serão custeados pela autora, nos termos do artigo 95 do CPC. 4. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 5. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários, ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 6. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do(a) perito(a) no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados (artigo 465, § 4o, do CPC) e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 477, §1o, do CPC). 7. Apresentados os esclarecimentos e homologada a prova pericial, expeça-se alvará do saldo remanescente em favor do(a) perito(a). 8. Postergo a análise da necessidade da produção da prova testemunhal requerida à entrega do laudo, oportunidade em que a autora deverá demonstrar a pertinência e a necessidade da prova face ao laudo entregue. Os pedidos recursais foram assim realizados (ID 73313252): a) A concessão de tutela antecipada, com a suspensão imediata da realização da perícia técnica, até que o objeto da perícia seja delimitado e os pontos controvertidos do processo sejam esclarecidos e indicados pelo Juízo; b) Caso não seja concedida a tutela antecipada, que seja determinado o cancelamento ou desconstituição da perícia deferida, para que o Juízo possa delimitar o objeto e os pontos controvertidos do processo, de modo que a perícia, caso ainda necessária, possa ser realizada de maneira eficaz e dentro dos limites da lide. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. Em suas razões recursais, defende a necessidade de definição dos pontos controvertidos nos autos originários e a inadequação da perícia, por ausência de delimitação do objeto. Para tanto, afirma não ser possível a realização da perícia enquanto o conceito de débitos não for estabelecido, fazendo menção à discussão dos autos n. 0706356-92.2023.8.07.0001. Alega faltar o objeto de delimitação da perícia, notadamente quando ao conceito de débitos. Analisando os autos n. 0706356-92.2023.8.07.0001, é possível perceber que a lide não trata sobre o conceito de débitos. A decisão ID 166333634 definiu os fatos controvertidos, todos sobre o funcionamento do nosocômio e redes hospitalares (ressonância magnética, raio-x e ar condicionado). Embora se trate de uma ação de resssarcimento, não há nenhum elemento capaz de atrair a prejudicialidade externa. Em verdade, os argumentos da parte são redundantes e não explica qual o conceito de débito deveria ser empregado e porque a realização da perícia traria prejuízos. Nesse aspecto, os autos já vieram à instância recursal sobre o mesmo fundamento da necessidade de conceituação de débitos e a decisão ID 236411220 na origem facultou às partes o direito de produzir as provas que julgassem necessárias. A própria parte agravante defende a existência de situações não ocorrida nos autos, dispensando a produção de provas (ID 237734289). Contudo, o juízo na origem atendeu o pedido da parte adversa (ID 237705088) e determinou a realização de perícia contábil. Nesse contexto, o contrato será submetido ao contador, que dirá sobre a possibilidade ou não de realização do cálculo. Diferentemente do que alega a agravante, o perito não substituirá o magistrado para definir conceitos em aberto, mas oportunizará a realização dos cálculos, exatamente como solicitado pela parte agravante em sede de apelação (ID 236393889). Ressalto que a decisão impugnada nomeou perito técnico para a realização das provas requeridas e a empresa agravante sustenta a mitigação da taxatividade diante dos prejuízos que pode sofrer. Contudo, não comprovou os prejuízos. Nos termos da jurisprudência do STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é mitigado quando for possível vislumbrar questões urgentes e passíveis de causar às partes lesões graves que atrapalhem a própria relação processual. A jurisprudência do STJ não se manifestou pela possibilidade de revisão de decisões que nomeiam peritos judiciais e este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se verifica a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NOMEAÇÃO PERITO. ELABORAÇÃO CÁLCULOS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO QUESITOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O ato do juiz que nomeia perito contador para elaboração dos cálculos devidos abre prazo para apresentação de quesitos e para indicação de assistentes técnicos e não desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1427949, 07067998020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. INDICAÇÃO DE PERITO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO CITADO ARTIGO EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que nomeia perito judicial. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. No caso em apreço, o não conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu da ausência de previsão legal para sua interposição, não havendo como se interpretar extensivamente os dispositivos processuais para o recebimento do referido recurso, em hipótese diversa do rol taxativamente enumerado no art. 1.015 do CPC 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1239091, 07180466320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, não vislumbro a existência de qualquer questão urgente capaz de fazer incidir a mitigação do rol taxativo do agravo de instrumento, conforme determina o Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Diante da falta de demonstração da urgência e da inutilidade do julgamento da questão, julgo que o presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível (AgInt no AREsp n. 2.287.174/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Após a preclusão, proceda-se o arquivamento dos autos, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator